Tribunal: TJPA
Processo: 0817720-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817720-09.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DELTA PUBLICIDADE S A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Tributário. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ausência de CNPJ na CDA. Ilegitimidade passiva. IPTU. Alienação posterior do imóvel. Juros moratórios e correção monetária. Aplicação da Taxa SELIC após a EC nº 113/2021. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado em execução fiscal, mantendo decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para limitar multa moratória e afastar taxa de urbanização. A agravante sustentou nulidade da execução em razão da ausência de indicação do CNPJ, ilegitimidade passiva por não mais ser proprietária do imóvel e ilegalidade da incidência de juros de mora de 1% ao mês, postulando a aplicação da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do CNPJ da executada na execução fiscal acarreta nulidade do feito; (ii) saber se a alienação posterior do imóvel afasta a legitimidade passiva da agravante para responder pelos débitos de IPTU referentes aos exercícios anteriores à transferência da propriedade; e (iii) saber qual índice deve incidir sobre os débitos tributários municipais a título de juros de mora e correção monetária, especialmente após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de indicação expressa do CNPJ não enseja nulidade da execução fiscal quando a identificação do devedor é possível pelos demais elementos constantes da CDA e do sistema processual, inexistindo prejuízo ao exercício da ampla defesa, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e com a Súmula 558 do STJ.

4.

A legitimidade passiva da agravante subsiste, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram nos exercícios de 2015, 2016 e 2017, período em que detinha a propriedade do imóvel. A posterior alienação do bem não afasta a condição de contribuinte existente à época da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 34 do CTN.

5.

A responsabilidade tributária por sucessão atribuída ao adquirente do imóvel, prevista nos arts. 130 e 131 do CTN, não implica exoneração automática do proprietário que figurava como contribuinte quando constituída a obrigação tributária.

6.

Até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, revela-se legítima a incidência de correção monetária e juros moratórios na forma prevista pela legislação municipal. A partir de 09/12/2021, contudo, a atualização dos débitos fazendários deve observar exclusivamente a Taxa SELIC, em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.217 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo Interno conhecido e parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa SELIC, exclusivamente a partir de 09/12/2021, para fins de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito tributário.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de indicação do CNPJ na execução fiscal não gera nulidade quando a identificação do executado é possível pelos demais elementos constantes da CDA e do processo. 2. O proprietário do imóvel à época da ocorrência do fato gerador do IPTU possui legitimidade passiva para responder pelo crédito tributário, ainda que tenha alienado posteriormente o bem. 3. A partir da vigência da EC nº 113/2021, a Taxa SELIC constitui o índice aplicável à atualização dos débitos tributários submetidos à discussão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; CTN, arts. 34, 130 e 131; EC nº 113/2021, art. 3º e art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, Súmula 558; STF, RE nº 1.346.152 (Tema 1.217 da Repercussão Geral), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 25.02.2026.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Delta Publicidade S.A. em face da Decisão Monocrática proferida por este Relator (Id 30371757) que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento, mantendo a decisão prolatada nos autos da execução fiscal nº 0856575-37.2019.8.14.0301, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para limitar a multa moratória em 20% e anular a Taxa de Urbanização.

Nas suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma:

nulidade da execução pela ausência do CNPJ na CDA; ilegitimidade passiva por não ser mais proprietária do imóvel objeto da cobrança e inconstitucionalidade dos juros de 1% ao mês, defendendo a aplicação da SELIC.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que Decisão Monocrática seja reformada (Id 31093417).

Não foram ofertadas Contrarrazões (Id 33316067).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo da agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática para fins de acolhimento integral da exceção de pré-executividade.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que os argumentos trazidos no Agravo Interno já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Nesse contexto, vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o relator pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando o agravante não apresenta argumentos novos e idôneos para infirmar o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 e 2.
Omissis

3. Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024)

Quanto à ausência de CNPJ, restou consignado que a informação consta devidamente no cadastro do sistema PJe, coincidindo com os dados da própria Agravante, o que afasta qualquer prejuízo ao exercício da defesa ou nulidade processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, no âmbito das execuções fiscais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento por meio da Súmula nº 558, cujo enunciado preceitua:
"Em ações de execução fiscal, a petição inicial não pode ser indeferida sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG ou CNPJ da parte executada, se com as informações constantes da CDA for possível a identificação do devedor."

Portanto, sendo a agravante perfeitamente identificável pelos demais dados contidos na CDA e estando o número cadastral disponível no sistema processual, a ausência de menção expressa no corpo da petição inicial configura mera irregularidade formal incapaz de obstar o prosseguimento do feito ou cercear o direito de defesa, o qual foi plenamente exercido por meio da Exceção de Pré-Executividade.

No que concerne à ilegitimidade passiva arguida pela agravante, a decisão impugnada foi clara ao especificar que os créditos exequendos correspondem aos exercícios de 2015, 2016 e 2017, enquanto a transferência da propriedade do imóvel ocorreu apenas no ano de 2019, conforme o registro imobiliário constante dos autos e a própria narrativa da recorrente.

Sobre o tema, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, considerados à época da ocorrência do fato gerador.

Assim, considerando que a agravante detinha a titularidade do imóvel nos exercícios objeto da cobrança, não há falar em sua ilegitimidade passiva para responder pelos créditos tributários regularmente constituídos.

É certo que o IPTU possui natureza jurídica de obrigação
propter rem
, acompanhando o imóvel e admitindo a responsabilização do adquirente pelos débitos tributários a ele vinculados, nos termos dos arts. 130 e 131 do CTN. Todavia, a responsabilidade tributária por sucessão atribuída ao adquirente não implica exoneração automática daquele que figurava como contribuinte quando ocorrido o fato gerador da obrigação tributária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alienação posterior do imóvel não afasta a legitimidade passiva do proprietário existente ao tempo do fato gerador do tributo, circunstância suficiente para a manutenção da cobrança em seu desfavor.

Dessa forma, ainda que o adquirente possa responder pelos débitos tributários vinculados ao imóvel por força da sucessão tributária prevista nos arts. 130 e 131 do CTN, tal circunstância não conduz ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante nem impõe o redirecionamento obrigatório da execução fiscal ao atual proprietário do bem.

Portanto, permanece hígida a conclusão adotada na decisão monocrática no sentido de que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da presente execução fiscal, uma vez que ostentava a condição de proprietária do imóvel quando ocorreram os fatos geradores dos créditos tributários executados.

Assim, a aplicação da taxa SELIC para qualquer débito municipal, incluindo execução fiscal, é vigente para fins de correção monetária e juros de mora a partir de sua entrada em vigor, ou seja, em 09/11/2021, sendo reconhecida a regularidade dos encargos (correção monetária e juros de mora) aplicados pela Municipalidade anteriormente à EC n.º 113/21.

Tal entendimento encontra-se em consonância com a decisão do STF, no julgamento do RE 1.346.152 (Tema 1217), ocorrido em 25/02/2026, conforme ementa abaixo transcrita:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.217: IMPOSSIBILIDADE DE OS MUNICÍPIOS FIXAREM ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM PERCENTUAL SUPERIOR AO ESTABELECIDO PELA UNIÃO PARA IDÊNTIFICOS FINS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Como fundamentado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.216.078 (Tema 1.062), a competência para legislar sobre direito tributário e financeiro circunscreve-se à União, aos Estados e ao Distrito Federal de modo concorrente, na forma do inc. I do art. 24 da Constituição da República. 2. Diferente do que dispõe em favor de Estados e do Distrito Federal, a Constituição da República não contempla os Municípios com competência legislativa para a matéria, sendo inviável, sob o argumento de interpretação constitucional sistemática, categorizar essa função como de interesse do Município, à luz do inc. I do art. 30 da Constituição. 3. O sistema Selic incorpora o mercado da dívida pública brasileira, sendo sua regulamentação de competência concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição, cuja estruturação inadmite a instituição de índices específicos para a remuneração de créditos tributários municipais, em contrariedade ao princípio federativo e ao balizamento da política monetária, conduzida pelo Banco Central do Brasil. 4. Não há fundamento para a adoção, pelo Município de São Paulo, de índice de correção diverso e superior ao da taxa Selic praticada pela União e pelo respectivo Estado, menos ainda quando acumulado a juros moratórios de 1% ao mês, em contrariedade à legislação federal e também à lei estadual aplicável, que também prevê a incidência apenas da taxa Selic. 5. Nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional n. 113, desde sua entrada em vigor, em 9.12.2021, consolidou-se a Selic como índice único a ser utilizado para o cálculo de juros e correção monetária em qualquer ação em curso na qual estejam “em discussão” débitos da Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”. 6.
Recurso extraordinário desprovido, para fixar-se a seguinte tese com repercussão geral: “O Município não pode adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins”.

(STF, RE 1346152, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 25/02/2026)

Nesse cenário, reitere-se, até a decisão da EC n.º 113/21, correta a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora de 1% ao mês. Contudo, a partir de 09/12/2021, os acréscimos incidentes sobre os débitos fiscais ficarão adstritos aos limites da Taxa SELIC, pelo que deve ser reformada a decisão parcialmente agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de origem tão somente para determinar a aplicação da Taxa SELIC ao caso concreto, somente a partir da entrada em vigor da EC nº 113/21, em 09/12/2021, para fins de remuneração do capital e de compensação da mora.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026